Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PICHAÇÕES. EDIFÍCIO EDILÍCIO. REPAROS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE.

1. O interesse de agir encontra alicerce no binômio necessidade-utilidade.

2. Restam configurados, ao condomínio edilício, a necessidade e utilidade na tutela jurisdicional para resguardar a integridade de suas instalações, bem como reparar os danos causados pelo condômino.

3. Diante da comprovação de conduta dolosa praticada pelo condômino em realizar pichações, as quais causaram danos materiais e à estética do edifício, a reparação deve ser suportada pelo agente das avarias.

4. O artigo 85, 8o-A, do Código de Processo Civil caracteriza-se como vetor interpretativo para que, no caso concreto, o Juízo observe em conjunto com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

5. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.